Tribunal: CARF
Processo: 10825.722767/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722767/2015-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.855 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ORTED OLEOS E CEREAIS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REAL
ADMINISTRADOR.
INTERESSE COMUM.
O interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos
tributos lançados, bem assim, a prática de infrações à lei tributária/penal,
ensejam a atribuição a atribuição de responsabilidade solidária aos reais
administradores da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III, do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional,
em face do Acórdão no 1302-002.812, de 12/06/2018, proferido pela 2o Turma Ordinária da 3o
Câmara da 1o Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
cuja ementa e resultado estão abaixo transcritos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722767/2015-38
Fl. 10777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal
cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento e à atribuição do
vínculo de responsabilidade, tendo os sujeitos passivos sido cientificados dos fatos e das
provas documentais que motivaram a autuação e a responsabilização solidária e, no
exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que
foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
PROVAS
LÍCITAS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
PRÉVIO
À
AUTUAÇÃO
FISCAL.
PEDIDO
DE
SOBRESTAMENTO.
É lícita a utilização de provas colhidas em investigação criminal, obtidas por meio de
autorização judicial, para subsidiar a apuração de caráter tributário.
Não há previsão legal para sobrestamento do processo administrativo até a decisão
judicial definitiva quanto à licitude das provas obtidas em investigação criminal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AFRFB. COMPETÊNCIA.
Nos termos do artigo 121 do Código Tributário Nacional o sujeito passivo da obrigação
tributária compreende os contribuintes e responsáveis.
Inquestionável, portanto, a competência da autoridade tributária para imputação da
responsabilidade solidária, no momento da constituição do crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Demonstrada a existência de um grupo econômico de fato, integrado por diversas
pessoas jurídicas formalmente independentes, porém com administração única, estrutura
e atuação operacional comum e confusão patrimonial, procedente a atribuição de
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN.
ADMINISTRADORES DE FATO. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM.
INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos tributos
lançados, bem assim, a prática de infrações à lei ou contrato social, enseja a atribuição
de responsabilidade pessoal aos administradores de fato da pessoa jurídica, nos termos
dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
PRESTADORES DE SERVIÇOS. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO À LEI
VINCULADA AOS FATOS GERADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROCURADORES. INEXISTÊNCIA.
A falta de comprovação do interesse comum, do poder de gestão sobre a pessoa jurídica
autuada e da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social,
vinculados aos fatos geradores das obrigações tributárias, afasta a imputação da
responsabilidade tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MULTA DE OFÍCIO. INCLUSÃO.
Fl. 10778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

A solidariedade de que trata o art. 124, inciso I, do CTN, e a responsabilidade tributária
prevista no art. 135, inciso III, do mesmo Código abrange toda a obrigação tributária
principal, aí incluídas as penalidades pecuniárias, da qual é espécie a multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA NO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, nos termos do relatório e voto do relator; por
maioria de votos, em manter a responsabilidade das pessoas jurídicas FN Assessoria
Empresarial Ltda. EPP; FAS Empreendimentos e Incorporações Ltda., Dov Óleos
Vegetais Ltda; Faroleo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., Multioleos Óleos e
Farelo Ltda., Sina Comércio e Exportação de Produtos Alimentícios Ltda, Sina
Indústria de Alimentos Ltda, e Sina Indústria de Óleos Vegetais Ltda, vencido o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca; por unanimidade de votos, em manter a
responsabilidade solidária dos responsáveis: Nemr Abdul Massih, Maria de Fátima
Butara Ferreira Abdul Massih, Andréa Ferreira Abdul Massih, Simon Nemer Ferreira
Abdul Massih, votando o conselheiro Gustavo Fonseca Guimarães pelas conclusões do
relator; e, por excluir a responsabilidade do responsável João Shoiti Kaku e Joseph
Tanus Mansour, por maioria de votos em manter a responsabilidade das pessoas físicas
e jurídicas arroladas como responsáveis solidários pela multa de ofício aplicada,
vencido o conselheiro Gustavo Fonseca Guimarães, com relação às pessoas jurídicas.
No recurso especial, a recorrente arguiu que a aplicação do artigo 135, III do CTN
pressupõe a condição de administrador por parte do imputado e a existência de atos praticados
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos e que prescinde do
enquadramento na hipótese do artigo 124 do CTN.
Corroborando a decisão de primeira instância, aduz que o interesse comum está
presente pelo “liame inequívoco entre as atividades desempenhadas pelos integrantes do grupo
econômico, inclusive as pessoas físicas. Inexiste autonomia das unidades, pois a atuação é
complementar mesmo que a aparência seja de unidades autônomas. O interesse comum também
pode ser demonstrado com a existência de confusão patrimonial ou vinculação gerencial ou
coincidências de sócios e administradores, etc.”. Acrescenta que o “grupo mantinha, de fato,
uma estrutura única “setorizada” em diversas pessoas jurídicas, cabendo à direção unitária
decidir pela própria realização das operações e negócios das demais sociedades, bem como
administrar os encargos deles decorrentes, como é a atividade consistente no pagamento de
tributos e cumprimento de obrigações acessórias, caracterizando o interesse comum e
justificando o enquadramento no art. 124, I, do CTN”.
Aduz, também, a ocorrência de infração à lei, em razão da prestação de
informações falsas em declarações e omissão na entrega de declarações como a DCTF, de forma
reiterada, caracterizando o dolo e, consequentemente, a prática de sonegação fiscal, atraindo a
aplicação do artigo 135, III do CTN. Defende, ainda, que a pessoa jurídica é uma ficção legal,
sendo incapaz de implementar suas ações por si própria, mas sim mediante da atuação de seus
diretores, gerentes e representantes.
Fl. 10779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Quanto à prova dos atos que indicavam o poder de gerência, cita trechos dos
acórdãos paradigmas, nos quais são indicados os atos que evidenciariam a estrutura do Grupo FN
e os atos de gestão, configurando o interesse comum das pessoas jurídicas e físicas envolvidas.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 10.323/10.354 deu seguimento ao recurso
especial.
Cientificado, o responsável JOÃO SHOITI KAKU apresentou contrarrazões,
alegando, preliminarmente, que o recurso especial não deve ser admitido, pois fora excluído do
polo passivo por três acórdãos, sendo que o paradigma, sendo único, não se presta a comprovar a
divergência; que somente a Procuradoria da Fazenda Nacional possui competência para
redirecionar a responsabilização tributária.
No mérito, alega que o recurso não trouxe fundamentos que demonstrem os
motivos para a aplicação dos artigos 124 e 135 do CTN; não trouxe elementos que demonstrem a
participação direta e específica na ocorrência do fato gerador; que nos outros acórdãos, os
colegiados concluíram que não havia provas da condição de diretor ou gerente financeiro, nem
de sua participação no comando das operações do grupo; que mediante acórdão da 1o Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, os desembargadores reconheceram a
ilegalidade da busca e apreensão no escritório do advogado Gilmar Baldassare, decretando a
nulidade das provas; que verifica-se no recurso a clara tentativa de reexame da matéria fática;
que não possui poder de gerência e, portanto, não agiu com excesso de poderes e com infração à
lei, sendo que o poder de gerência é restrito apenas à família Abdul Massih, única e verdadeira
dona do conglomerado; que o interesse comum previsto no artigo 124 não é o interesse
meramente econômico, mas o jurídico, ou seja, que o interesse recaia na situação que realiza o
fato gerador para gerar a tributação; que era apenas um consultor financeiro e não possuía poder
de decisão; que não possui qualquer informação a respeito da autuada, nem sequer ouviu falar da
empresa; que se fosse dono do negócio seu patrimônio deveria refletir esta condição, o que não
se observa a partir da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física; que o conhecimento da
estrutura societária do grupo não implica possuir poder de gerência; a mera participação em
reuniões com integrantes do grupo não autoriza a atribuição de responsabilidade pessoal e
solidária; a relação de confiança entre a família Adbul Massih e o recorrente não podem atrair a
responsabilidade tributária.
O responsável solidário JOSEPH TANUS MANSOUR embora cientificado, não
apresentou contrarrazões.
Já o responsável FN Assessoria Empresarial Ltda. EPP não teve o recurso
conhecido por intempestividade e aos recursos especiais dos responsáveis tributários Sina
Indústria de Alimentos Ltda., Sina Comércio e Exportação de Produtos Alimentícios Ltda, Sina
Indústria de Óleos Vegetais Ltda., FAS - Empreendimentos e Incorporações Ltda., Nemr Abdul
Massih, Simon Nemer Ferreira Abdul Massih, Andrea Ferreira Abdul Massih e Maria de Fátima
Butara Ferreira Abdul Massih foi negado seguimento, tudo conforme despacho de e-fls.
10.707/10.718.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.
Fl. 10780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
A recorrente tomou ciência ficta do acórdão recorrido trinta dias, em 25/10/2018,
após o encaminhamento dos autos, em 25/09/2018, conforme despacho de e-fls. 10.269. O
recurso foi protocolado em 17/10/2018, conforme despacho de e-fls. 10.321, antes mesmo de
termo inicial do prazo, sendo, portanto, tempestivo nos termos do §4o1 do artigo 218 do Código
de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Concernente aos pressupostos relativos à comprovação das divergências, verifico
que a decisão recorrida versou sobre lançamento de ofício no grupo econômico “FN”, a partir de
conhecimento da Operação Yellow, por declaração falsa à Receita Federal do Brasil.
As infrações apontadas foram omissão de receitas, de forma reiterada e
substancial, omissão de entrega de declarações e uso de interpostas pessoas nos atos
constitutivos, o que implicou Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins no ano-
calendário de 2012.
O recurso fazendário refere-se à exclusão do polo passivo dos responsáveis JOÃO
SHOITI KAKU E JOSEPH TANUS MANSOUR. Os imputados foram apontados como
responsáveis solidários, nos termos dos artigos 124, I e 135, III do CTN. A decisão recorrida
assim apreciou a responsabilidade dos recorrentes:
“III.8. João Shoiti Kaku
A configuração da responsabilidade tributária do referido contribuinte é realizada no
Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 530 a 580), a partir dos seguintes fatos:
a) documentos apreendidos na "Operação Yellow" mostram o Sr. João como Diretor
Financeiro do Grupo FN;
b) interceptações telefônicas revelam que o Sr. João conhecia com profundidade a
forma de organização do citado Grupo, inclusive o modo de relacionamento entre as
pessoas jurídicas, bem como a atuação da FAS, na blindagem patrimonial;
c) mensagens eletrônicas mostram intenso contato do Sr. João com instituições
bancárias na condição de responsável pela decisões financeiras do Grupo FN;
d) interceptações telefônicas e mensagens eletrônicas expõem a autuação do Sr. João
atuando na supervisão de demonstrações contábeis das pessoas jurídicas e do próprio
Grupo FN, inclusive, pessoalmente, promovendo alterações nas mesmas, de acordo com
os interesses do referido Grupo.
Os elementos de prova reunidos demonstram, de fato, o poder de gestão do Sr. João
Kaku em relação à área financeira e contábil do Grupo FN.

1 § 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Fl. 10781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Tal fato, contudo, a meu ver não é suficiente para a configuração do interesse comum
necessário à responsabilização com base no art. 124, inciso I, do CTN, uma vez que,
diferentemente dos responsáveis anteriores, não há a comprovação de qualquer
envolvimento do Sr. João Kaku nas decisões de cunho operacional das pessoas jurídicas
do Grupo, o que o vincularia aos fatos geradores das obrigações tributárias.
Por igual modo, apesar de, em tese, o material apreendido revelar a prática de infrações
à lei praticadas pelo contribuinte em questão, não há provas da prática de infrações
diretamente relacionadas aos créditos tributários constituídos nos presentes autos, como
se exige para a imputação da responsabilidade com base no art. 135, inciso III, do CTN.
Deste modo, entendo que o Sr. João Shoiti Kaku deve ser excluído do rol dos
responsáveis solidários, no presente caso.
III.9. Joseph Tanus Mansour
O Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 462 a 529) traz como elementos de prova da
responsabilidade do Sr. Joseph, o que segue:
a) em sua residência, foram apreendidos documentos relativos a diversas pessoas
jurídicas do Grupo FN (comprovantes de pagamento de DARF, contratos de venda entre
empresas do Grupo; ficha de compensação bancária; cobrança bancária de suposto
"testadeferro" ; comprovante de transferência bancária para sua esposa; extrato bancário
em nome de "testadeferro"; autorizações de pagamento das pessoas jurídicas ORTED e
PETRY; documento contendo orientações gerais e senhas de acesso a conta bancárias
de pessoas jurídicas do Grupo);
b) mensagens eletrônicas revelam o Sr. Joseph solicitando depósitos bancários em seu
favor a procuradores da FN;
c) em sua residência foram localizados documentos e cartões bancários em nome de
sócios "testasdeferro" das pessoas jurídicas do Grupo FN;
d) o pagamento de Imposto sobre a Propriedade Veículo Automotor (IPVA) referente a
veículo de propriedade de sua esposa foi realizado com recursos de conta bancária em
nome do Sr. Thiago Leite Ortega, sócioformal da ORTED.
Mais uma vez, entendo que os elementos reunidos não estabelecem nenhuma vinculação
entre o responsável em questão e os fatos geradores das obrigações tributárias da
ORTED, sendo que, neste caso, sequer comprovam a condição do Sr. Joseph como
diretor, gerente ou representante, de modo a possibilitar a imposição da condição de
responsável solidário pelos tributos devidos pela ORTED.
As provas reunidas não são, ao meu ver, suficientes para afastar a condição declarada
pelo Sr. Joseph de prestador de serviços, cuja função seria obedecer às ordens de seus
clientes, ainda que, na esfera criminal, possa ser apurada a sua responsabilidade
decorrente do envolvimento nos crimes, em tese, atribuídos aos responsáveis pelo
Grupo FN.
Neste sentido, o referido contribuinte também deve ser excluído da relação dos
responsáveis solidários pelos créditos tributários constituídos nos presentes autos.”
Ao final, o colegiado deu provimento aos recursos voluntários dos responsáveis,
conforme resultado abaixo:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, nos termos do relatório e voto do relator; por
maioria de votos, em manter a responsabilidade das pessoas jurídicas FN Assessoria
Empresarial Ltda. EPP; FAS Empreendimentos e Incorporações Ltda., Dov Óleos
Fl. 10782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Vegetais Ltda; Faroleo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., Multioleos Óleos e
Farelo Ltda., Sina Comércio e Exportação de Produtos Alimentícios Ltda, Sina
Indústria de Alimentos Ltda, e Sina Indústria de Óleos Vegetais Ltda, vencido o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca; por unanimidade de votos, em manter a
responsabilidade solidária dos responsáveis: Nemr Abdul Massih, Maria de Fátima
Butara Ferreira Abdul Massih, Andréa Ferreira Abdul Massih, Simon Nemer Ferreira
Abdul Massih, votando o conselheiro Gustavo Fonseca Guimarães pelas conclusões do
relator; e, por excluir a responsabilidade do responsável João Shoiti Kaku e Joseph
Tanus Mansour, por maioria de votos em manter a responsabilidade das pessoas físicas
e jurídicas arroladas como responsáveis solidários pela multa de ofício aplicada,
vencido o conselheiro Gustavo Fonseca Guimarães, com relação às pessoas jurídicas.”
Para demonstrar a divergência em relação JOSEPH TANUS MANSOUR,
doravante denominado JOSEPH, a recorrente trouxe os paradigmas no 1301-002.745 e em
relação a JOÃO SHOITI KAKU, doravante denominado de JOÃO, os paradigmas no 1201-
002.111 e 1302-001.657.
Concernente ao responsável JOSEPH, despacho de admissibilidade analisou as
divergências, conforme excertos abaixo:
Ementa do acórdão paradigma no 1301-002.745:
“Processo no 10825.722765/201549
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1301-002.745 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 21 de fevereiro de 2018
Matéria IRPJ LUCRO ARBITRADO
Recorrente W.A.S. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
[...]
ARBITRAMENTO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO.
CABIMENTO.
Cabível o arbitramento do lucro com base na receita bruta conhecida quando o
contribuinte deixa de atender à intimação para apresentação de livros e documentos de
sua escrituração contábil e fiscal.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. UTILIZAÇÃO INTERPOSTAS
PESSOAS. CONDUTA DOLOSA. PROCEDÊNCIA.
Procedente a aplicação da multa qualificada de 150%, face à conduta reiterada de não
confessar os tributos devidos em DCTF, ou informálos em valores bastante inferiores ao
efetivamente devidos.
A constituição de pessoas jurídicas mediante a utilização de interpostas pessoas, com o
intuito de ocultar os reais sócios, demonstra a conduta dolosa e a intenção de modificar
Fl. 10783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

as características do sujeito passivo, de modo a evitar o pagamento do imposto, o que
também autoriza a aplicação da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Demonstrada a existência de um grupo econômico de fato, integrado por diversas
pessoas jurídicas formalmente independentes, porém com estrutura e objetivos comuns,
administração única e confusão patrimonial, procedente a atribuição de responsabilidade
solidária prevista no art. 124, I do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAIS DMINISTRADORES. INTERESSE
COMUM.
O interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos tributos
lançados, bem assim, a prática de infrações à lei ou contrato social, enseja a
atribuição a atribuição de responsabilidade pessoal aos reais administradores da
pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III, do CTN.
Trechos do relatório e do voto condutor do paradigma no 1301-002.745, transcrito no
Recurso Especial:
“Relatório "Trata-se de autos de infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ), fls. 2/33, de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 35/62, de
Contribuição para o PIS/PASEP, fls. 63/79, e de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS), fls 80/95, referentes aos anos-calendário de 2011 e
2012. Lançados os tributos discriminados no quadro a seguir, bem como multa
qualificada de 150%.
(...)
Da Sujeição Passiva
Elementos coletados no curso da Operação Yellow executada pelo Estado de São Paulo
(Secretaria da Fazenda e Ministério Público) combinados com os elementos obtidos no
curso da fiscalização da W.A.S. e de outras comprovam que a W.A.S. Comércio de
Alimentos Ltda pertence ao grupo econômico ora identificado como “Grupo FN” que
se subdivide em dois segmentos denominados Segmento Soja e Segmento Ovos, estando
a fiscalizada inserida no Segmento Soja. Este grupo é composto por diversas pessoas
jurídicas, cada uma com atribuição precípua.
Grupo FN – Segmento Soja
Holding informal: FN Assessoria Empresarial Ltda. EPP (CNPJ 04.350.935/000159),
com a função de exercer, através de procuração ou via uso de interpostas pessoas, a
administração das pessoas jurídicas comerciais.
PJs
patrimoniais:
FAS
Empreendimentos
e
Incorporações
Ltda.
(CNPJ
03.752.053/000157) e Modena Agropecuária, Incorporações e Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (CNPJ 10.637.365/000185), detentoras do patrimônio do Grupo,
parte locado às PJs industriais.
PJs industriais e exportadoras: Sina Indústria de Óleos Vegetais Ltda. (CNPJ
06.348.804/000243); Sina Indústria de Alimentos Ltda. (CNPJ 10.156.658/000140) e
Sina
Comércio
e
Exportação
de
Produtos
Alimentícios
Ltda.
(CNPJ
09.374.458/000185); prestando-se as primeiras para industrializar, por conta e ordem
das comerciais, oleaginosas (principalmente soja em grãos).
PJs comerciais: Faróleo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ
05.055.406/000140); DOV Óleos Vegetais Ltda (CNPJ 05.262.304/000140); Multióleos
Óleos e Farelo Ltda (CNPJ 06.247.827/000180); Dofar Distribuidora de Rações e
Fl. 10784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Farelos Ltda – ME (CNPJ 06.247.822/000158); Cromais Distribuidora de Produtos
Industrializados Ltda (CNPJ 11.326.673000152); W.A.S. Comércio de Alimentos Ltda
(CNPJ 12.369.189/000173); Orted Óleos e Cereais Ltda (CNPJ 14.041.985/000108) e
Petry Comércio, Importação & Exportação Ltda (CNPJ 14.465.186/000169);
responsáveis pela comercialização, no mercado interno, dos produtos oriundos das
industriais e responsáveis pela maior fatia de tributos gerados pelo Grupo.
Este Grupo atuou, nos anos-calendário 2011 e 2012, como uma única grande empresa
por segmentos e cometeu diversas infrações tributárias, resultando em elevados valores
lançados de tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) e sua estrutura e modo de agir faz
com que haja obrigações tributárias solidárias pelos tributos lançados, nos termos do
art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
Voto
“Joseph Tanus Mansour (fls. 9.776 a 9.783) recorre da decisão proferida pela
DRJ/SDR, solicitando sua reforma para afastamento da solidariedade a ele atribuída,
sob o fundamento que os argumentos de sua impugnação não foram conhecidos em sua
extensão, padecendo a decisão de uma fundamentação criteriosa.
Não assiste razão ao recorrente. Primeiro porque trata-se de alegação genérica, sem
apontar quais questões centrais não foram enfrentadas pela decisão recorrida e,
segundo, porque ao contrário do afirmado, a decisão recorrida encontra-se
devidamente fundamentada, ainda que contrária às pretensões do coobrigado:
"Joseph Tanus Mansour, também procura eximir-se da responsabilização solidária
alegando razões que já foram descaracterizadas em parágrafos precedentes, a exemplo
de ilicitude das provas advindas da Operação Yellow e de ser mero prestador de
serviços, cuja função è executar ordens transmitidas por seus clientes, utilizando
cartões magnéticos deles, entretanto, há, no Relatório de Solidariedade Tributária e
seus Anexos, elementos probatórios contrários à sua argumentação, a exemplo de
pagamento de JPVA de veiculo de propriedade de sua esposa mediante débito em
conta de sócio testa-de-ferro da Orted, empresa do grupo FN, assim como extrato
bancário de Walter Araújo Santana, sócio da contribuinte W.A.S. (fls. 7959/7960)."
(...)
Também não assiste razão ao coobrigado, visto que após o recebimento dos
documentos da denominada "Operação Yellow", a fiscalização efetuou várias consultas
aos seus sistemas internos e declarações entregues pela W.A.S. Comércio de Alimentos
Ltda tendo, ao final, concluído pela ocorrência dos fatos jurídico-tributários que deram
origem aos lançamentos de ofício constantes dos autos de infração ora em litígio, bem
assim pela necessidade de atribuição da responsabilidade solidária aos reais
administradores, com fundamento no art. 124, I e art. 135, III do CTN . O fato de não
terem sido efetuadas intimações aos sócios, bem assim, circularizações a cartórios e
instituições não significa que o trabalho fiscal foi sumário e incompleto, mas tão
somente que a quantidade de elementos probatórios recebidos da operação conjunta
entre a Sefaz/SP e o MP/SP foram suficientes para comprovação da necessidade de
atribuição da responsabilidade solidária aos coobrigados.
Sustenta o coobrigado que os fundamentos para sua responsabilização estão calcados
em documentos que não se referem a imputação fiscal.
Afirma que prestava serviços de corretagem para algumas empresas fiscalizadas,
entretanto, não há nenhum documento nos autos ou fato que autorize entender que ele
seria o administrador dessas empresas, ao contrário, as provas demonstram a
prestação de serviços.
Fl. 10785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Diversamente do alegado pelo coobrigado, da leitura do Termo de Sujeição Passiva
Solidário e da documentação a ele anexada, verifica-se que sua atividade não e
restringia à prestação de serviços de corretagem para algumas empresas do grupo.
Especificamente com relação à W.A.S. Comércio de Alimentos Ltda, apesar de
inexistência de vínculo formal com a empresa, o coobrigado é apontado como real
administrador e no referido termo consta que durante a "Operação Yellow" foram
apreendidos diversos documentos na residência de Joseph Tannus Mansour e em seu
escritório, na Rua Abílio Soares, 227, conj 124, mesmo prédio do domicílio tributário
informado pela fiscalizada no cadastro CNPJ, na Rua Abílio Soares, 227, conj 123. Da
análise da documentação apreendida é possível identificar documentos que conferiam
ao coobrigado a condição de real administrador da fiscalizada, e das seguintes
pessoas jurídicas, integrantes do grupo: Dofar Distribuidora de Rações e Farelos
Ltda, Orted Óleos e Cerais Ltda e Petry Comércio e Importação Ltda:
(...)
Afirma o coobrigado em seu recurso voluntário que as provas valoradas pela DRJ/SDR
para afastamento dos argumentos de sua impugnação, dentre elas o pagamento de
IPVA mediante débito em conta corrente de sócio "testa-de-ferro" da Orted e extrato
bancário do sócio da fiscalizada, Walter Araújo Santana, não comprovam que ele seria
o real administrador da W.A.S. Comércio de Alimentos Ltda.
De fato, a posse de qualquer dos documentos apreendidos, isoladamente, não significa
que coobrigado tenha administrado a pessoa jurídica, entretanto, do conjunto de
provas apreendidas, dentre elas cópias de cartões de crédito dos sócios "testa-de-
ferro", bem assim, documento com orientações e senhas para emissão de documentos
fiscais em nome de empresas do grupo, dentre elas a fiscalizada, é possível identificar
que não se trata de mero prestador de serviços, mas sim de pessoa que realiza
atividades de gerência e administração junto à autuada. Dessa forma, entendo que
não merece reparos o acórdão recorrido que manteve a responsabilidade solidária de
Joseph Tannus Mansour pelos autos de infração lavrados em nome da W.A.S.
Comércio de Alimentos Ltda”. (destaques da Recorrente)
Verifica-se que o paradigma analisou o mesmo grupo econômico FN, no âmbito
da Operação Yellow, em lançamento efetuado com multa qualificada em WAS Comércio de
Alimentos Ltda, uma das PJ referidas no Termo de Sujeição Solidária (e-fl. 465) que seriam
geridas pelo imputado, restando evidente que sob as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas,
ambas decisões caminharam em sentido opostos quanto à manutenção da sujeição passiva do
imputado.
Para o responsável JOÃO, o despacho de admissibilidade analisou os paradigmas
no 1201-002.111 e 1302-001.657. Referente ao primeiro paradigma, o despacho apreciou a
divergência, conforme excertos abaixo:
“Ementa do acórdão no 1201-002.111:
“Processo no 10825.722769/201527
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1201002.111 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 10 de abril de 2018
Matéria IRPJ Lucro Arbitrado
Fl. 10786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Recorrente CROMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
[...]
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte, obrigado à tributação
com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e
fiscais, ou deixar de apresentar à autoridade fiscal os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado nos autos que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido de impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais ou das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
[...]
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Não logrando os recorrentes infirmar a imputação de sujeição passiva solidária, não
há como afastá-los do pólo passivo.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente
comprovado o evidente intuito da sonegação.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: 1) não conhecer dos
recursos voluntários apresentados pela contribuinte (autuada) e, pelas responsáveis
DOV-ÓLEOS VEGETAIS LTDA e SINA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, por
intempestivos; 2) afastar as nulidades suscitadas, e, 3) negar provimento aos recursos
voluntários dos responsáveis tributários/recorrentes, Pessoas Físicas: João Shoiti
Kaku, Andrea Abdul Massih, Maria de Fátima Abdul Massih, Nemr Abdul Massih e
Simon Nemer Abdul Massih e Pessoas Jurídicas do Grupo FN (FN - Assessoria
Empresarial Ltda, FAS - Empreendimentos e Incorporações Ltda , Faroleo Comércio
de Produtos Alimentícios Ltda, Multioleos Óleos e Farelo Ltda, Sina Indústria de Óleos
Vegetais Ltda e Sina Comércio e Exportação de Produtos Alimentícios Ltda).”
(destaques da Recorrente)
[...]
Relatório
Trata-se de autos de infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 2/33,
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 34/61, de Contribuição para
o PIS/Pasep, fls. 63/79, e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Fl. 10787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

(Cofins), fls 80//96, referentes aos anos-calendário de 2011 e 2012. Lançados os
tributos com juros de mora calculados até outubro/2015 e multa qualificada de 150%.
(...)
Da Sujeição Passiva
Elementos coletados no curso da Operação Yellow executada pelo Estado de São Paulo
(Secretaria da Fazenda e Ministério Público) combinados com os elementos obtidos no
curso da fiscalização comprovam que a Cromais Distribuidora de Produtos
Industrializados Ltda. pertence ao grupo econômico ora identificado como “Grupo
FN” que se subdivide em dois segmentos denominados Segmento Soja e Segmento
Ovos, estando a fiscalizada inserida no Segmento Soja. Este grupo é composto por
diversas pessoas jurídicas, cada uma com atribuição precípua.
Grupo FN – Segmento Soja Holding informal: FN Assessoria Empresarial Ltda. EPP
(CNPJ 04.350.935/000159), com a função de exercer, através de procuração ou via uso
de interpostas pessoas, a administração das pessoas jurídicas comerciais.
PJs
patrimoniais:
FAS
Empreendimentos
e
Incorporações
Ltda.
(CNPJ
03.752.053/000157) e Modena Agropecuária, Incorporações e Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (CNPJ 10.637.365/000185), detentoras do patrimônio do Grupo,
parte locado às PJs industriais.
PJs industriais e exportadoras: Sina Indústria de Óleos Vegetais Ltda. (CNPJ
06.348.804/000243); Sina Indústria de Alimentos Ltda. (CNPJ 10.156.658/000140) e
Sina
Comércio
e
Exportação
de
Produtos
Alimentícios
Ltda.
(CNPJ
09.374.458/000185); prestando-se as primeiras para industrializar, por conta e ordem
das comerciais, oleaginosas (principalmente soja em grãos).
PJs comerciais: Faroleo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ
05.055.406/000140); DOV Óleos Vegetais Ltda (CNPJ 05.262.304/000140); Multioleos
Óleos e Farelo Ltda (CNPJ 06.247.827/000180); Dofar Distribuidora de Rações e
Farelos Ltda – ME (CNPJ 06.247.822/000158); Cromais Distribuidora de Produtos
Industrializados Ltda (CNPJ 11.326.673000152); W.A.S. Comércio de Alimentos Ltda
(CNPJ 12.369.189/000173); Orted Óleos e Cereais Ltda (CNPJ 14.041.985/000108) e
Petry Comércio, Importação & Exportação Ltda (CNPJ 14.465.186/000169);
responsáveis pela comercialização, no mercado interno, dos produtos oriundos das
industriais e responsáveis pela maior fatia de tributos gerados pelo Grupo.
Este Grupo atuou, nos anos-calendário 2011 e 2012, como uma única grande empresa
por segmentos e cometeu diversas infrações tributárias, resultando em elevados valores
lançados de tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) e sua estrutura e modo de agir faz
com que haja obrigações tributárias solidárias pelos tributos lançados, nos termos do
art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
Voto
“Da Responsabilidade tributária.
Alega o coobrigado João Shoiti Kaku que não foi comprovada a ocorrência de conduta
dolosa ou culposa e nem que essa conduta tivesse sido praticada pelo recorrente com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Aduz que me virtude
da necessidade dos solidários possuírem algum poder de gerência ou participação na
ocorrência do próprio fato jurídico tributário, requer o afastamento da sujeição
passiva solidária pois não existe nos autos prova, à luz do art. 124, I do CTN, que
Fl. 10788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

possibilite a atribuição da responsabilidade pelos créditos constituídos em face das
empresas do grupo.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, o Termo de Sujeição Passiva Solidária e os
documentos a ele anexados, comprovam que o coobrigado era real administrador do
grupo e, apesar da inexistência de vínculo formal com as empresas do grupo, aparece
como diretor financeiro na planilha de colaboradores do grupo FN e com uma equipe
de funcionários a ele vinculados. Em seguida, transcrevo alguns trechos do Termo de
Sujeição Passiva Solidária, que comprovam o interesse comum, bem assim, a prática
de infrações as leis mencionadas no referido termo, hábeis a ensejar a atribuição de
solidariedade, nos termos dos arts. 124 I, c/c 135, III do CTN:
"11 João Shoití Kaku pela posição que tinha dentro do Grupo FN, conhecia com
profundidade a forma de organização do Grupo, o que fica explicitado na degravação
de interceptação telefônica. (Doe. 02 Destacamos), na qual o senhor Kaku, falando
pelo Grupo, conversa com uma representante do Banco Fibra...
...
Em meio à conversa, o real administrador, senhor Kaku, informa que a holding (FN)
está no topo e, ao lado dela, a PJ patrimonial (FAS), que é a dona de todos os imóveis
... "que compra todos os imóveis e que não tem nenhuma embaixo dela", e ainda
esclareceu que, como todo o imobilizado está em nome da FAS, que "é a parte real",
não será encontrado a depreciação (custo) junto a outras pessoas jurídicas:
...
Abaixo da FN, salienta o real administrador, senhor Kaku, estão as PJs industriais,
que, embora sendo as principais geradoras de riqueza do Grupo, são tratadas como
prestadoras de serviços:
...
Embaixo das PJs industriais, continua o real administrador, senhor Kaku, estão as PJs
comerciais, citando algumas delas: ...
Por fim, o senhor Kaku também informa a existência de uma gestão única do Grupo:
“Perguntado sobre como é gerenciado o caixa robusto que aparece no balanço
consolidado, KAKU diz que os caixas não se misturam, cada unidade, Multióleos,
Faróleo sobrevive com caixa próprio, cada uma gerencia o seu caixa, que não há nada
vinculado a operações, KAKU explica que existe uma gestão única, mas que é
estimulada a concorrência entre as empresas.”
(...)
12 João Shoití Kaku, na posição de Diretor Financeiro (de fato) do Grupo, tinha
intenso contato com diretores de bancos, para tratar de assuntos do Grupo FN,
conforme se comprova em mensagens eletrônicas em que são agendadas reuniões,
através de colaboradores da pessoa jurídica FN.
Mensagem do Banco HSBC, agendando um café da manhã com o senhor Nemr e
senhor Kaku ("KAKO"), junto à diretoria do banco; verifica-se que o agendamento foi
feito pela pessoa jurídica FN, através de um colaborador (Doe. 03. Destacamos):
...
Mensagem do Banco Paulista, enviada à pessoa jurídica FN, revela a necessidade de
envolver o senhor Kaku (Caco) no caso que estava sendo tratado, demonstrando sua
Fl. 10789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

influência junto a pessoas jurídicas do Grupo FN (citado na mensagem como Grupo
Nemr Doe.
04. Destacamos):
...
Mensagem do Banco Votorantim solicitando à colaborador da FN a confirmação de
reunião marcada com o senhor Kaku (Doe. 05 Destacamos):
...
Colaborador da FN confirma reunião do senhor Kaku com representante do Banco
Fibra na pessoa jurídica FN, atentando para o fato de identificar o local como sendo
nosso escritório (Doe. 07 Destacamos):
...
13 João Shoiti Kaku, na prática de atos de gestão do Grupo FN, conforme
demonstram os elementos probatórios, "supervisionava" a elaboração das
demonstrações contábeis das pessoas jurídicas do Grupo, inclusive, pessoalmente,
fazendo alterações nas mesmas, sobrepondo, ao que parece, o trabalho dos próprios
contadores.
O afirmado fica evidenciado na Degravação 05, de 15/03/2012, de interceptação
telefônica, na qual o senhor Kaku conversa com o senhor WALTER, colaborador do
Grupo FN, solicitando, aparentemente, que o mesmo calibre bem a contabilidade, ou
seja, manda a contabilidade ser "maquiada"... senão a coisa vai ficar muito ruim..."
(Doe. 09 Destacamos):
...
Tal conduta, de alterar demonstrações contábeis, também fica evidenciada na
mensagem, intitulada Balanço Faroleo (Alterado), que o colaborador da FN, Walter,
direciona a uma das empresas de contabilidade que trabalha para o Grupo (Taltec)
informando que seguia o balanço alterado pelo senhor Kaku, em 17/02/2011 (Doe. 10
Destacamos):
Diante de todo o exposto, entendo que não merece reparos ao acórdão recorrido que
julgou procedente a atribuição de responsabilidade pessoal ao coobrigado João Shioti
Kaku e sua manutenção no polo passivo da obrigação tributária.
A fiscalização fundamentou a responsabilidade solidária dos sócios, dos reais
administradores e das empresas do Grupo FN, na prática de sonegação, enquadrando
a sujeição passiva no art. 124, I, combinado com o art. 135, III, do CTN, no caso dos
reais administradores, e, art. 124, I, no caso das pessoas jurídicas:
[...]
Conforme relatado, no Relatório de Solidariedade Tributária das Pessoas Jurídicas
Integrantes do Grupo FN, fls.1013/1094, restou claramente demonstrada a existência
de um grupo econômico de fato, atuando em dois grandes ramos, grãos e ovos, sendo
que a fiscalizada e as coobrigadas integram o segmento de grãos:
(...)
Da leitura do relatório elaborado pela fiscalização e documentos comprobatórios a ele
anexados, verifica-se que no período auditado, o GRUPO FN atuava como um única
grande empresa, sob comando único, com objetivos e estruturas comuns e confusão
Fl. 10790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

patrimonial, valendo-se de uma estrutura jurídica composta por diversas pessoas
jurídicas, formalmente independentes.
Todos os elementos probatórios, relacionados às pessoas físicas e jurídicas, na
formação dos fatos geradores sob atenção, seja do ponto de vista do interesse comum,
seja, na qualidade de procurador ou sócio-gerente, por excesso de poder, infração de
lei, contrato social ou estatutos, tudo discorrido e a cada passo referenciado aos
mencionados elementos de prova, constam do Relatório de Solidariedade Tributária
das Pessoas Jurídicas do Grupo FN" (fls.1013/1094), e, respectivos Termos de
Sujeição
Passiva
Solidária/Responsabilidade
Tributária,
direcionados,
individualmente, a cada um deles.
Registre-se que, quando do cometimento das citadas infrações legais e do surgimento
das obrigações tributárias lançadas, os responsáveis tributários em comento foram
identificados, integrando o Grupo, na qualidade de "reais administradores",
exercendo gestão e/ou administração das pessoas jurídicas do Grupo, dentre elas o
sujeito passivo em apreço Cromais Distribuidora de Produtos Industrializados Ltda,
conforme demonstrado no Relatório de Solidariedade Tributária das Pessoas Jurídicas
do Grupo FN (que acompanha o lançamento efetuado junto ao sujeito passivo), bem
como, nos Demais Elementos Probatórios explicitados nos Termos de Sujeição
Passiva dos coobrigados.
[...]
Os sócios de fato da interessada, "reais administradores", ao utilizarem interpostas
pessoas sem capacidade econômica para figurarem como sócias da interessada, e,
com a anuência destas infringiram a lei e o contrato social, evidenciando o intuito
fraudulento, configurando o dolo necessário à caracterização da responsabilidade
pessoal e solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
Nessa ordem de idéia, não há como afastar a responsabilidade tributária dos
coobrigados e envolvidos na trama contratual, João Shoiti Kaku, Andrea Abdul
Massih, Maria de Fátima Abdul Massih, Nemr Abdul Massih e Simon Nemer Abdul
Massih, como imputada no Termo de Sujeição Passiva, prevista no inciso III do artigo
135 do CTN.
[...]
No caso concreto, as empresas, mesmo formalmente independentes, realizavam, de
forma complementar, as situações configuradoras dos fatos geradores e também
atuavam sob comando único, com objetivo e estruturas comuns e com
intercomunicação patrimonial. No Relatório de Solidariedade (fls. 1013/1094), se
demonstra que a direção centralizada do grupo se caracterizava pelo gerenciamento a
nível de detalhes, das empresas, com instruções ou diretivas. O grupo mantinha, de
fato, uma estrutura única “setorizada” em diversas pessoas jurídicas, cabendo à
direção unitária decidir pela própria realização das operações e negócios das demais
sociedades, bem como administrar os encargos deles decorrentes, como é a atividade
consistente no pagamento de tributos e cumprimento de obrigações acessórias,
caracterizando o interesse comum e justificando o enquadramento no art. 124, I, do
CTN.
[...]
Alegam a inexistência de qualquer relação jurídica ou efetiva entre elas, impugnantes,
pessoas físicas e jurídicas, e os fatos geradores apontados pela fiscalização, entretanto,
há no processo, diversos elementos, alguns inclusive referidos no Relatório de
Solidariedade Tributária (fls. 1013/1094), mais especificamente, no item 4.3 “Modo de
Agir” e seus subitens (fls. 1056/1070) que evidenciam que as empresas atuavam como
grupo de fato e que as pessoas físicas agiam como mandatários e/ou as
Fl. 10791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

gerenciava/administrava, como evidenciam extratos CNPJ e fichas cadastrais das
empresas (fls. 1095/1303); procurações e subestabelecimentos (fls. 1644/2014);
contratos de mútuo (fls. 2060/2068); cópia do documento intitulado “Movimentação
Bancária” (fls. 1580/1585); degravação de conversa telefônica entre real
administrador e funcionário do banco Fibra (fls. 1567/1568); e-mails (fls. 2016/2022,
2037/2039 e 2080/2084) entre outros elementos de provas anexados aos respectivos
termos de sujeição passiva.
O “interesse comum”, estabelecido no art. 124, I, do CTN, como dito anteriormente,
está demonstrado no Relatório de Solidariedade (fls. 211/292), e seus anexos, no qual
se descreve a estrutura do Grupo FN.
Este modo de agir deu causa a diversas infrações a dispositivos da legislação
tributária. Detectadas ainda empresas offshores, sócias diretas de diversas empresas
do grupo, assim como diversas pessoas físicas relacionadas às empresas, sócios e reais
administradores, conforme comprovado na Operação Yellow da Sefaz-SP e do
MPESP.” (destaques da Recorrente)”
Assim como no outro paradigma analisado, trata-se de apreciação da existência do
mesmo grupo econômico FN, no âmbito da Operação Yellow, em lançamento efetuado com
multa qualificada em CROMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS,
integrante do grupo FN, do qual o imputado foi acusado de ser real administrador, restando
evidente que sob as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas, ambas decisões caminharam em
sentido opostos quanto à manutenção da sujeição passiva do imputado.
Destarte, o recurso especial demonstrou a divergência jurisprudencial quanto à
aplicação dos artigos 124, I e 135, III, ambos do CTN, para ambos responsáveis.
Do mérito
Conforme exposto acima, o litígio restringe-se à aplicação dos artigos 124, I e
135, III do CTN, cujas redações transcrevo abaixo:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Acerca da interpretação da expressão “interesse comum” de que trata o artigo 124,
inciso I do CTN, compartilho do entendimento exposto no Parecer Normativo Cosit no 4, de
10/12/2018, que abaixo, parcialmente, transcrevo:
“PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE
2018.
Fl. 10792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE
COMUM. ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO
ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO
FISCAL.
ATOS
QUE
CONFIGURAM
CRIMES.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO
ABUSIVO.
NÃO
OPOSIÇÃO
AO
FISCO
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular
realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo,
não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na
operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN;
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de
1977; art. 61 da Lei no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
Fundamentos
Notas Introdutórias
[...]
Fl. 10793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

8. A relação material da obrigação tributária é distinta da relação de
responsabilização tributária a terceiro: a primeira decorre da incidência da regra-
matriz de incidência tributária ao fato lícito e a segunda decorre da incidência da
regra-matriz de responsabilidade tributária a um fato, muitas vezes ilícito (não
obstante na substituição tributária a responsabilização já ocorrer
automaticamente com o fato jurídico tributário).
9. A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da
responsabilidade tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir
transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem. (grifou-se)
9.1. Primeiro, deve-se esclarecer que o disposto no inciso I do art. 124 do CTN é
forma de responsabilização tributária autônoma desde que haja interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme explica
Marcos Vinicius Neder:
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada pelo
art. 124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o
dispositivo legal estar localizado topograficamente entre as normas gerais
previstas no capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo
específico que regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos
dispositivos acerca da responsabilidade no Código segue uma orientação
lógica, mas as reflexões sobre tal conjunto normativo devem considerar
princípios constitucionais que atuam, especificamente, sobre o tema, como o da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco.1
9.2. Esse posicionamento é compartilhado por Araújo, Conrado e Vergueiro,
para quem:
Assim, fixamos o entendimento de que, no caso do inciso I (refere-se ao art.
124), o próprio CTN é o instrumento legislativo que estabelece que, em havendo
interesse comum na situação que constitua o fato jurídico tributário, é possível
que o crédito tributário seja exigido de forma solidária. Portanto, ele próprio
atende o princípio da legalidade em matéria de responsabilidade tributária.2
9.3. É ainda o entendimento de Rubens Gomes de Souza, que incluiu
expressamente a solidariedade como hipótese de responsabilidade por
transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária depois de ter surgido
contra um a pessoa determinada (que seria o sujeito passivo direto), entretanto
em virtude de um fato posterior transfere-se para outra pessoa diferente (que
será o sujeito passivo indireto). As hipóteses de transferência, como dissemos,
são três:
a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese em que as duas ou mais pessoas sejam
simultaneamente obrigadas pela mesma obrigação. (...)3
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do
CTN (doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não
Fl. 10794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance.
Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do
CTN, não obstante em algumas situações poderem estar presentes os elementos
de ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por
ele que a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua
delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la,
normalmente a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é
jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um
proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124
do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as
partes para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas
deveriam estar do mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados
contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no
âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro
conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter
vínculo com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo
Ferragut:
O legislador é livre para eleger qualquer pessoa como responsável, dentre
aqueles pertencentes ao conjunto de indivíduos que estejam (i) indiretamente
vinculadas ao fato jurídico tributário ou (ii) direta ou indiretamente vinculadas
ao sujeito que o praticou. Esses limites fundamentam-se na Constituição e são
aplicáveis com a finalidade de assegurar que a cobrança de tributo não seja
confiscatória e atenda à capacidade contributiva, pois, se qualquer pessoa
pudesse ser obrigada a pagar tributos por conta de fatos praticados por outras,
com quem não detivessem qualquer espécie de vínculo (com a pessoa ou com o
fato), o tributo teria grandes chances de se tornar confiscatório, já que poderia
incidir sobre o patrimônio do obrigado, e não sobre a manifestação de riqueza
ínsita ao fato constitucionalmente previsto. Se o vínculo existir, torna-se possível
a recuperação e a preservação do direito de propriedade e do não-confisco.4
12.1. Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo
deve ser com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua
como agente de retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os
vínculos. Já na responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo
com a pessoa está sempre presente, como se vê na lista das que podem ser
responsabilizadas pelos arts. 134 e 135 do CTN.
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato
ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável
solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou
conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o
fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que
deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que
o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que
constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
Fl. 10795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação
do inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da
capacidade contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF),
o qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a
graduação do caráter pessoal do imposto ocorre "segundo a capacidade
econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é facultado à administração
tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas
do contribuinte".
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência
do fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse
ocultá-lo ou manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da
regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita),
está presente o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária,
conforme preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao
interesse comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do
fato jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou
conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse
comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la
a partir de outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do
Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum",
nesse contexto, poderia decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos
negócios" (definido pela identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em
situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro
elemento de referência comum nos casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de
eventual fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de
negócios jurídicos).5
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido
de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para
situação de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser
responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal
em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do
ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero
interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário
(incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse
comum daquela pessoa no cometimento do ilícito. Transcreve-se elucidativo
trecho de julgado do CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico,
não devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de
justiça" etc.
Fl. 10796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não
constitui prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é
suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente num
negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador da empresa
contribuinte, para que a solidariedade seja validamente estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele
com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é
requisito fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária.6
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com
algum vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que
neste parecer se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se
denominou interesse jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de
atos ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato
jurídico esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas
pessoas. Não haveria, assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há,
isso sim, um vínculo que se torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no
momento em que há a imputação de responsabilidade.
17.2. É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum
seria um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem
do mesmo lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por
exemplo), não podendo estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa
situação normal, ou seja, na ocorrência de um negócio jurídico lícito, cuja forma
representa fielmente a sua essência. A partir do momento em que essas partes se
reúnem para cometimento de ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado
contrapostos, mas sim em cooperação para afetar o Fisco numa segunda relação
paralela àquela constante do negócio jurídico.
18. Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito
pode ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito
tributário. Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é
qualquer ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza; deve
ser fato que representa obstáculo à positivação da regra-matriz de incidência,
nos termos inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou
indiretamente, dificulte ou impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma
relação jurídica de caráter sancionatório, consubstanciada na própria
imputação da obrigação que inclui no seu objeto o valor do tributo. Com isso, o
ordenamento positivo pune o infrator e desestimula a prática de atos dessa
natureza7.
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode
ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i)
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes,
notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo).
Fl. 10797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Assim, a solidariedade prevista no artigo 124, I é uma hipótese de
responsabilidade por transferência, não restrita apenas aos atos lícitos por pessoas que se
encontram no mesmo lado da relação jurídica, mas também quando se identifica um interesse
comum em atos ilícitos almejando a supressão indevida de tributos. O parecer traz,
exemplificativamente, três situações: grupo econômico irregular, cometimento de ilícito
tributário doloso vinculado ao fato gerador (crimes contra a ordem tributária, por exemplo) e
planejamento tributário abusivo.
Relativamente à aplicação do artigo 135, III do CTN, o STJ se pronunciou, em
sede de recursos repetitivos, no RESP 1.101.728, cuja ementa transcrevo abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 - SP (2008/0244024-6)
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo
regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do
ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por
parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social
ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Excerto do voto condutor:
“3. No que se refere à responsabilidade dos sócios, todavia, têm razão os recorrentes.
Conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, para que se viabilize a
responsabilização patrimonial do sócio na execução fiscal, é indispensável que esteja
presente uma das situações caracterizadoras da responsabilidade subsidiária do terceiro
pela dívida do executado, nos moldes das hipóteses previstas no art. 135 do CTN. A
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta essa responsabilidade subsidiária dos sócios. Nesse sentido,
entre muitos outros, os seguintes precedentes:”
O entendimento do tribunal superior é de que a mera falta de pagamento de
tributos não configura hipótese prevista no artigo 135, III do CTN. Salienta-se que nas decisões
do STJ as situações que configuram a aplicação do artigo 135, III do CTN podem consistir na
situação da qual decorra o fato gerador ou em situações posteriores a sua ocorrência, como é o
caso da própria dissolução irregular.
Por outro lado, as situações de ilícitos qualificados atraem sua aplicação. É o que
restou consignado no voto proferido no RE 562.276/PR, relatora Min. Ellen Gracie, DJe
Fl. 10798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

10.2.2011 (no qual, em sede de repercussão geral, discutiu-se sobre a inconstitucionalidade do
artigo 13 da Lei .8620/93 por ofensa do artigo 146 da CF), cujo excerto reproduzo abaixo:
“O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art.
135, III, do CTN , é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da
sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato social ou estatutos e que
tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações
tributárias.
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento implica a
responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou representação das
pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo, cumprindo a lei e atuando sem
extrapolação dos poderes legais e contratuais de gestão, de modo a não conhecer ilícitos
que acarretem o inadimplemento de obrigações tributárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justíça há muito vem destacando que
tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios com poderes de gestão, não
se confundem com o simples inadimplemento de tributos por força do risco do
negócio, ou seja, com o atraso no pagamento dos tributos, incapaz de fazer com
que os diretores, gerentes ou representantes respondam, com seu próprio
patrimônio, por dívida da sociedade[...]. Exige, isto sim, um ilícito qualificado, do
qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, como no caso da apropriação
indébita (RESP 1.010.399 e RESP 989.724) (grifos não originais)
[...]
Marco Aurélio Greco, no artigo Responsabilidade de terceiros e crédito tributário: três
temas atuais, publicado na Revista Fórum de Direito Tributário no 28/235, aborda o art.
13 da Lei 8.620/93, tendo em consideração justamente a garantia da liberdade de
iniciativa:
“[...] Óbvio – não é preciso repetir – que onde houver abuso, fraude de caráter
penal, sonegação, uso de testas-de-ferro, condutas dolosas, etc., existe a
responsabilidade do sócio da limitada ou do acionista controlador da sociedade
anônima, mas isto independe de legislação específica: basta o fisco atender ao
respectivo ônus da prova com a amplitude necessária a cada caso concreto..”
(grifos não originais)
Percebe-se que, de acordo com o julgado do RE acima referido, ilícitos como
fraudes, sonegação, uso de testas-de-ferro, acarretam a responsabilização com base no artigo
135, III e são tidos como atos praticados pelos sócios-administradores. Aliás, o STJ, no
julgamento do RESP 1.371.128, também realizado sob o artigo 543-C do antigo CPC, restou
expresso que os atos praticados com infração à lei também abrangem os relativos às obrigações
tributárias contraídas em nome da pessoa jurídica, conforme abaixo:
RESP 1.371.128 – RS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO-
TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA
JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158,
DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4o, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF.
[...]
Fl. 10799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros,
incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e,
especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é
exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em
obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a
1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o
pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n.
11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.
Excerto:
“Esta jurisprudência a entendo perfeitamente extensível às execuções fiscais de dívida-
ativa de natureza não tributária. Principalmente porque não se pode conceber que a
dissolução irregular da sociedade seja considerada "infração à lei" para efeito do art.
135, do CTN e assim não seja para efeito do art. 10, do Decreto n. 3.078/19,
dispositivos idênticos. Aliás, cabe aqui o registro de que o art. 135, III, do CTN traz
igual comando ao do art. 10, do Decreto n. 3.078/19, sendo que a única diferença é que,
enquanto o CTN enfatiza a exceção (a responsabilização dos sócios em situações
excepcionais), o Decreto n. 3.078/19 enfatiza a regra (a ausência de responsabilização
dos sócios em situações regulares). No entanto, ambos trazem a previsão de que os
atos praticados (obrigações contraídas em nome da sociedade, inclusive as
tributárias) com excesso de poder (mandato), violação à lei, contrato ou estatutos
sociais ensejam a responsabilização dos sócios para com terceiros (redirecionamento) e
para com a própria sociedade da qual fazem parte. Transcrevo:” (grifos não originais)
Por certo, tais atos objetivam a redução do pagamentos dos tributos, bem como
configuram as próprias infrações que levam à qualificação da multa nos lançamentos de ofício,
como no caso de fraudes, sonegação ou conluio de que tratam os artigo 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64. Não há exigência de individualização de condutas, pois as mesmas condutas praticadas
pelos gestores em descumprimento da lei acarretam o lançamento nas pessoas jurídicas.
Assim, considero que a pessoa física, quando pertencente ao quadro societário de
uma determinada empresa, ao aceitar a atribuição de sócio administrador, passa a ser responsável
pela sua gestão. Se comprovado que a empresa praticou atos com infração à lei,
consequentemente estes atos são atribuíveis à responsabilidade de quem a gerencia, sendo
evidente que a pessoa jurídica não possui atos de vontade. Nestes termos, fica caracterizada a
responsabilidade tributária estabelecida pelo inciso III do artigo 135 do CTN.
Em reforço ao exposto, transcrevo excerto do voto proferido pelo Conselheiro
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa no Acórdão no 1301-004.305:
“Nesse sentido, convém trazer à colação as conclusões do 1o Encontro Nacional de
Juízes Federais sobre Processo de Execução Fiscal, promovido pela AJUFE (extraído de
texto do Prof. Leandro Paulsen, Curso Normas Gerais de Direito Tributário, 3o Módulo,
Escola Superior de Administração Fazendária, 2013):
Somente os “diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado” podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se necessário,
pois, que o sócio tenha exercido a direção ou a gerência da sociedade, com poder de
gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas indicadas tenham
praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e ilegal quando em posição
Fl. 10800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova para a configuração da
responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na direção da empresa na data do
cumprimento da obrigação, devendo ter poderes de decisão quanto ao recolhimento do
tributo. (grifei).
Tal conclusão me parece bastante coerente. Se uma determinada pessoa física era
diretora com poderes de gestão de uma pessoa jurídica na época da prática dos ilícitos, o
que mais precisa ser provado para atribuição da responsabilidade nos termos do art. 135,
inciso III? Como entidade abstrata, a pessoa jurídica não pratica esses atos. Alguém
com poderes de representação atua em seu nome. É mais do que evidente. Não se trata
de uma mera presunção.”

No caso concreto, restou definitivamente julgado nestes autos que “o GRUPO FN
atuava como um única grande empresa, sob comando único, com objetivos e estruturas comuns
e confusão patrimonial, valendo-se de uma estrutura jurídica composta por diversas pessoas
jurídicas, formalmente independentes [...]”, além de reconhecer “que os reais administradores,
no exercício do poder de gerência:
a) atribuíram bens a terceiros testas-de-ferro, por meio da integração dos
mesmos junto aos quadros sociais de suas pessoas jurídicas (quadro acima, item 5.2);
b) mantiveram o controle, em associação com os procuradores, das contas
bancárias das pessoas jurídicas componentes do Grupo (item 4.2.1. acima e ANEXO 30);
c) utilizaram o resultado obtido pelas pessoas jurídicas do Grupo, parte dele
fruto de sonegação (em tese), para retroalimentar as atividades do Grupo, conforme acima
exposto;
d) utilizaram-se de blindagem patrimonial para ocultarem o patrimônio do
Grupo, centralizando-o em uma pessoa jurídica sem ligação formal com o Grupo (item 4.2.2.).”
O colegiado considerou, ao final, que os reais administradores ocultaram e
dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de atividades de organização criminosa
e de infrações penais de falsidade ideológica, de documentos públicos e privado, sonegação
fiscal (em tese), bem como utilizaram, na atividade econômica, bens, direitos e valores
provenientes de tais crimes, desta maneira agiram, em tese, com infração à lei 12.683 de 09 de
julho de 2012 c.c. Lei no 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Capitais).
Assim, a discussão aqui travada restringe-se à apreciação da condição de reais
administradores dos imputados, o que foi considerado nos paradigmas, mas não no acórdão
recorrido.
Passo a analisar os atos imputados a JOÃO SHOITI KAKU. Antes, porém, é
necessário apreciar alguns pontos das contrarrazões apresentadas.
Preliminarmente, o imputado alegou que o recurso não deveria ser admitido, em
razão de não haver dissídio jurisprudencial, pois fora excluído da sujeição passiva em outros três
acórdãos. Ora, é justamente a existência de decisões divergentes que dá causa ao dissídio
jurisprudencial, cabendo a uniformização à CSRF. Afasto, portanto, a alegação.
Fl. 10801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Ainda, em preliminares, aduziu que o Auditor-Fiscal não possui competência para
efetuar a responsabilização tributária, cabendo esta tão somente à PFN. Tal matéria não compõe
o dissídio trazido a esta instância especial que se restringe à aplicação dos artigos 124, I e 135,
III do CTN, razão pela qual não conheço da alegação.
Outra preliminar relativa às provas, refere-se à alegação de exclusão do polo
passivo com base na ilicitude das provas apreendidas no escritório do Advogado Gilmar
Baldassare e, consequentemente, a nulidade das provas dela decorrentes. A decisão que teria
anulado a busca e apreensão fora tomada pela 1o Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, no julgamento da apelação no 0006110-40.2016.8.26.0071, em 5/02/2018.
Contudo, verifica-se que a recorrente não faz qualquer correlação entre os e-mails
constantes nos autos e as provas apreendidas no escritório de advocacia mencionado pertencente
a Gilmar Baldassarre. Por certo, as interceptações telefônicas não estão abrangidas pela decisão,
nem provas colhidas em outros locais. Destarte, afasto o pedido de exclusão com base na referida
decisão judicial.
Retornando ao mérito, as condutas imputadas ao acusado foram delineadas no
Termo de Sujeição Passiva, nos seguintes termos:
10 – João Shoiti Kaku foi identificado como um dos reais administrador do Grupo FN,
aparecendo como Diretor Financeiro do mesmo, com aparente estrutura de funcionários
a ele vinculados, junto à FN Assessoria Empresarial (p.j. que, basicamente,
administrava o Grupo) conforme revela documentos apreendidos durante a “Operação
Yellow”, especialmente a planilha anexa (Doc. 01 - Destacamos).
É necessário salientar que não foi detectado elo formal entre o senhor Kaku e qualquer
pessoa jurídica do Grupo, durante os períodos auditados (2010 a 2012), sendo sua
atuação comprovada por meio de situações fáticas, que evidenciam sua posição de
administrador.
11 – João Shoiti Kaku pela posição que tinha dentro do Grupo FN, conhecia com
profundidade a forma de organização do Grupo, o que fica explicitado na degravação de
interceptação telefônica, (Doc. 02 - Destacamos), na qual o senhor Kaku, falando pelo
Grupo, conversa com uma representante do Banco Fibra.
Linha Interceptada..: 55(11)99839643
Interlocutores......: KAKU x Marcela (Banco Fibra)
Linha interlocutor..: 551997968547
Cidade..............: S. Paulo/SP Ativação..:
Data................: 14/05/2012 Hora......: 11:34:29
“Com Marcela do Banco Fibra. Marcela quer saber sobre o organograma, quer o
atualizado do Grupo. KAKU fala sobre a estrutura de gestão da Companhia. KAKU diz
que:”
Em meio à conversa, o real administrador, senhor Kaku, informa que a holding (FN)
está no topo e, ao lado dela, a PJ patrimonial (FAS), que é a dona de todos os imóveis ...
“que compra todos os imóveis e que não tem nenhuma embaixo dela”, e ainda
esclareceu que, como todo o imobilizado está em nome da FAS, que “é a parte real”,
não será encontrado a depreciação (custo) junto a outras pessoas jurídicas:
Fl. 10802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

“(...) em cima de tudo funciona a holding que é a FN, que futuramente vai mudar para
SINA: a SINA vai passar a ser a holding.
Kaku continua:”
(...)
“Agora do lado da FN, como se fosse uma assessoria, nós temos uma empreendimentos
imobiliários, que é dona de todos os imóveis, que é a FAS Empreendimentos e
Incorporação Lt, que compra todos os imóveis, e que não tem nenhuma embaixo dela.
Que o dono da FAS é NEMR, que também é dono das SINAS e da FAMA em 100%.”
(...)
“Perguntado se houve novas aquisições, uma vez que tiveram investimentos de R$ 190
milhões, KAKU responde que R$ 190 milhões é o endividamento total do Grupo e
confirma que todo o imobilizado está em nome da FAS.”
(...)
“Perguntado sobre a depreciação, KAKU informou que não vai encontrar, que fica
tudo na FAS, que é a parte real.(...)”
Abaixo da FN, salienta o real administrador, senhor Kaku, estão as PJs industriais, que,
embora sendo as principais geradoras de riqueza do Grupo, são tratadas como
prestadoras de serviços:
“(...) Abaixo (da FN), você tem todas as prestadoras de serviços que cada uma
funciona em cada fábrica...Nós temos a SINA MATRIZ,... SINA Alimentos. Ela era a
SINA de Bauru, que era prestadora. Essa SINA Alimentos está com a matriz em Bauru,
presta serviços para a fábrica de Bauru. Depois você tem Sina filial Orlândia, Sina
filial Santo Anastácio e Sina filial Pirapozinho. Antes tinha uma Sina para Santo
Anastácio, uma Sina para Orlândia e uma Sina Pirapozinho. Nós transformamos tudo
numa única Sina Alimentos Matriz em BAURU, depois todas as filiais, uma em
Orlândia, uma em Santo Anastácio e uma em Pirapozinho, essas são as prestadoras de
serviço dos quais o Sr. NEMR é o acionista principal.
Diz que abaixo tem todas(...)”
“Depois tem a FAMA Ovos, que está na fábrica de ovos de Diadema, que futuramente
se tornará SINA Diadema. Que estas são as prestadoras de serviços, onde todos os
funcionários estão registrados(...)”
Embaixo das PJs industriais, continua o real administrador, senhor Kaku, estão as PJs
comerciais, citando algumas delas:
“(...)Diz que embaixo de cada prestadora de serviços estão as comerciais: embaixo da
SINA-Bauru está a MULTIÓLEOS, que tem linhas de créditos com voces; embaixo da
SINA-Alimentos filial Orlândia está a DOV; abaixo da SINA-Sto Anastácio tem a
FARÓLEO; que agora estão botando no ar a SINA-Alimentos Pirapozinho, que por
enquanto embaixo dela terá a MULTIÓLEOS e FARÓLEO, elas que vão pegar óleo,
mandar para lá e beneficiar e voltar como mercadoria para elas;”
“depois tem a DOVOS e a DMR que estão embaixo da FAMA Ovos, explorando lá
como irmãs.”
“Depois tem todas essas comerciais, das quais KAKU não quer falar por telefone, mas
diz que a Sandra e o Bicudo sabem, existem offshores, SAFIs que são donas delas, que
o acionista o pessoal daí sabe quem é. Que todas as empresas são controladas em
100% ou 99%.(...)”
Fl. 10803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Por fim, o senhor Kaku também informa a existência de uma gestão única do Grupo:
“Perguntado sobre como é gerenciado o caixa robusto que aparece no balanço
consolidado, KAKU diz que os caixas não se misturam, cada unidade, Multióleos,
Faróleo sobrevive com caixa próprio, cada uma gerencia o seu caixa, que não há nada
vinculado a operações, KAKU explica que existe uma gestão única, mas que é
estimulada a concorrência entre as empresas.”
(...)
Mensagem do Banco HSBC, agendando um café-da-manhã com o senhor Nemr e
senhor Kaku (“KAKO”), junto à diretoria do banco; verifica-se que o agendamento foi
feito pela pessoa jurídica FN, através de um colaborador (Doc. 03. Destacamos):
De: Alessandra C ROQUE [mailto:alessandra.c.roque@hsbc.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 8 de junho de 2012 16:11
Para: baratelli@fnassessoria.com.br
Assunto: Convite: Café da manhã - 21/06 às 8:30 horas
Oi Walter, tudo bem?
Estamos organizando um café da manhã no dia 21/06 na matriz do Banco na Faria
Lima e gostaria que por gentileza vc repassasse o convite abaixo para o Sr Nemr e Sr
Kako, a pedido de nossa diretoria.
Peço que confirme por gentileza a participação deles.
Bjs e bom final de semana
Alessandra Roque
Gerente de Relacionamento | HSBC Bank Brasil S.A.
HSBC Corporate (...)
Prezado Sr Nemr / Sr Kako,
Estamos organizando um Café da Manhã com um número restrito de empresários, que
foram escolhidos para participarem desse modelo de discussão.
Nosso objetivo é realizar um "bate papo" com o Sr Adailton Martins - Head de
Corporate / Tesouraria sobre " Mercado Atual x Cenário futuro " , " Como e quando
atuar em um momento de volatilidade".
Será um prazer em recebe-los e, por se tratar de um evento restrito, solicitamos a
confirmação de sua presença.
DATA 21/06/12
Hora inicio 8:30 h * 10 minutos de tolerância
Hora termino 10:00 h
LOCAL HSBC BANK BRASIL S.A Av Brigadeiro Faria Lima , n 3064 - 1 andar
(restaurante) '' * estacionamento no local
Mensagem do Banco Paulista, enviada à pessoa jurídica FN, revela a necessidade de
envolver o senhor Kaku (Caco) no caso que estava sendo tratado, demonstrando sua
Fl. 10804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

influência junto a pessoas jurídicas do Grupo FN (citado na mensagem como Grupo
Nemr - Doc. 04.
Destacamos):
De: Eduardo Ângelo Aricó [mailto:eduardoarico@bancopaulista.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 23 de abril de 2012 17:39
Para: baratelli@fnassessoria.com.br
Cc: Silvio Ribeiro; Antonio Roberto Desimone
Assunto: ENC: GRUPO NEMR X Bco Paulista.
Prioridade: Alta
Boa tarde Walther,
Acredito que seja melhor envolvermos o Caco pois a “FAZ” hoje tem um importante
endividamento, muito embora seja claro que a empresa não esta vinculada ao grupo de
empresas que apelidados de “Grupo Nemer”, ou seja:
Faróleo, Sina, Multioleo e Dov.
Você acredita que seja possível providenciar as informações solicitadas pela área de
crédito?
Aguardo seu retorno.
EDUARDO ANGELO ARICÓ
Departamento Comercial
eduardoarico@bancopaulista.com.br
Mensagem do Banco Votorantim solicitando à colaborador da FN a confirmação de
reunião marcada com o senhor Kaku (Doc. 05 - Destacamos):
“De: Mauricio Costa Geber [mailto:mauricio.geber@bancovotorantim.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 5 de março de 2012 11:03
Para: Walter Baratelli
Assunto: Reunião - BV - 07/03
Walter,
A nossa reunião já está toda esquematizada.
Participarão comigo e o Sérgio os Srs. Ricardo Fajnzylber (novo Diretor Comercial), o
depto. de crédito e o de agronegócios.
Favor confirmar novamente com o Sr. Nemr e o Kaku para não haver “furo”.
Data: 07/03/2012
Horário: 15 horas
Fl. 10805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Local: Praça General Gentil Falcão, 108 – 9o andar - Brooklin (altura do no 1000 da
Berrini).
Obrigado.
Maurício Costa Geber
BANCO VOTORANTIM S/A
Segmento – Empresas”
Mensagem para o Banco HSBC, enviada por colaborador da FN, confirmando reunião
do senhor Kaku e do senhor Nemr com representantes do Banco (Doc. 06 -
Destacamos):
“From: Walter Baratelli <baratelli@fnassessoria.com.br>
Sent: 18/06/2010 20:52:18 +00:00
To: 1. 'Beatriz H MIRANDA' <beatriz.h.miranda@hsbc.com.br>
2. 'Salmou COHEN' <salmou.cohen@hsbcpb.com>
CC: 1. 'Jose R MIRANDA' <jose.r.miranda@hsbc.com.br>
2. 'Adriane P PASCHOAL' <adriane.p.paschoal@hsbc.com.br>
3. 'Amanda G RODRIGUES' <amanda.g.rodrigues@hsbc.com.br>
4. 'Kelly - Kakus Assessoria' <kelly@kakus.com.br>
Subject: Reuniao HSBC ( Nemr)
Boa Tarde a todos,
Reunião 23 / 06 / 2010 11:00 hs Al. Santos No 455 13o Andar.
Participantes Sr. Kaku e Sr. Nemr.
Grato.
Walter”
Colaborador da FN confirma reunião do senhor Kaku com representante do Banco Fibra
na pessoa jurídica FN, atentando para o fato de identificar o local como sendo - nosso
escritório (Doc. 07 - Destacamos):
From: Walter Baratelli <baratelli@fnassessoria.com.br>
Sent: 09/09/2011 19:19:26 +00:00
To: 1. 'sandra.franca@bancofibra.com.br'
2. 'João Shoiti Kaku' <kakujs@hotmail.com>
Subject: REUNIÃO BANCO FIBRA.
“Boa Tarde Sr. Kaku,
Confirmando a reunião com o Banco Fibra em nosso escritório no 13 / 09 as 11:00
horas.
Fl. 10806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Grato”.
Colaborador da FN confirma reunião do senhor Kaku com representante do Banco
Rendimento (Doc. 08 - Destacamos)
Reunião junto ao Banco Rendimento (Grifamos e negritamos):
From: Walter Baratelli <baratelli@fnassessoria.com.br>
Sent: 08/08/2012 16:35:24 +00:00
To: 'kelly@kakus.com.br'
Oi Kelly,
Hehe me desculpa mais ainda estava aguardando o Sr. Kaku confirmar para te avisar
sobre a reunião no rendimento as 15:00 amanha !
O afirmado fica evidenciado na Degravação 05, de 15/03/2012, de interceptação
telefônica, na qual o senhor Kaku conversa com o senhor WALTER, colaborador do
Grupo FN, solicitando, aparentemente, que o mesmo calibre bem a contabilidade, ou
seja, manda a contabilidade ser “maquiada” ... senão a coisa vai ficar muito ruim...”
(Doc. 09 - Destacamos):
Degravação no 5
Linha Interceptada..: 55(11)99839643
Interlocutores......: ALVO/KAKU X Walter
Linha interlocutor..:
Nome Cadastro.......:
CPF.................:
Endereço............:
Cidade..............: Ativação..: 15/3/2012
Data................: 23/3/2012 Hora......: 18:30
...KAKU fala que mandaram um faturamento de 2010/2011. Walter manda
desconsiderar, fala que é jan e fev de 2012. KAKU diz que janeiro, se somar, está bem
baixo. Walter diz que esse é o real.... É o janeiro e o fevereiro de 2012. KAKU fala:
pra gente fazer o realinhamento, é isso? Ao que Walter confirma. Walter diz que como
não tem pressa, ele analisa e na segunda manda pra ele. KAKU diz que levou um susto,
pois se janeiro estiver ali, a coisa fica ruim. Walter disse que janeiro não foi muito forte
mesmo. KAKU diz: não, não, mas aí precisam calibrar bem, senão vai ficar muito
ruim ...
Tal conduta, de alterar demonstrações contábeis, também fica evidenciada na
mensagem, intitulada Balanço Faroleo (Alterado), que o colaborador da FN, Walter,
direciona a uma das empresas de contabilidade que trabalha para o Grupo (Taltec)
informando que seguia o balanço alterado pelo senhor Kaku, em 17/02/2011 (Doc. 10 –
Destacamos):
From: Walter Baratelli <baratelli@fnassessoria.com.br>
Sent: 17/02/2011 13:13:03 +00:00
Fl. 10807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

To: 'talcec@terra.com.br'
Subject: Balanço Faroleo (Alterado)
Attachments: 1539_0001.pdf
Embedded graphics: 1
Bom dia Oderfla,
Segue balanço alterado pelo Sr. Kaku.
Grato.
No dia seguinte, 18/02/2011, novas alterações de demonstrações contábeis, agora do
Grupo FN, são perpetradas pelo senhor kaku (Doc. 11. Destacamos):
From: Walter Baratelli <baratelli@fnassessoria.com.br>
Sent: 18/02/2011 13:51:27 +00:00
To: 1. 'Kelly - Kakus Assessoria' <kelly@kakus.com.br>
2. 'Rodrigo Goya' <rodrigo.goya@fnassessoria.com.br>
Subject: RES: Balanços (Grupo FN)
Embedded graphics:
2
Ok.
Beijos.
De: Kelly - Kakus Assessoria [mailto:kelly@kakus.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011 11:37
Para: 'Rodrigo Goya'
Cc: 'Walter Baratelli'
Assunto: RES: Balanços (Grupo FN)
OK!!!
ESTAREI IMPRIMINDO E PASSANDO PARA ELE.
Provavelmente ele irá ligar somente na segunda feira para liberar os mesmos. Ok?
Bjs
De: Rodrigo Goya [mailto:rodrigo.goya@fnassessoria.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011 11:22
Para: 'Kelly - Kakus Assessoria'
Cc: 'Walter Baratelli'
Assunto: Balanços (Grupo FN)
Fl. 10808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Sra. Kelly, bom dia.
Segue em anexo balanços das empresas do Grupo FN encerrados em 31/12/2010,
sendo dois de cada empresa um alterado para analise do Sr. Kaku e o outro para
confirmação das alterações feitas pelo mesmo, a pedido do Sr. Walter Baratelli.
Atenciosamente,
Já no Relatório de Solidariedade consta a seguinte transcrição de mensagem por e-
mail (e-fl. 1186):
Solicitação:
“alteraçao empresa modena
06/03/2013 10:16
De: José Miranda <miranda@fnassessoria.com.br>
Para: "Victor Mauad" <advmauad@uol.com.br>
Cc: "Marcilio Mendes" <marcilio@fnassessoria.com.br>
BOM DIA DR. VICTOR, ESTOU ENVIANDO ANEXO UMA ALTERAÇAO DA
MODENA QUE CONSTITUI A MILOVAIG SAFI, ENVIAR PARA MONTEVIDEU,
PARA O PRESIDENTE ASSUNAR EM TRES VIAS, SE POSSIVEL COM URGENCIA,
AGUARDO, SDS
Em resposta:
De: <advmauad@uol.com.br>
Para: José Miranda <miranda@fnassessoria.com.br>
CC: Kaku João Shoiti <kakujs@hotmail.com>
Assunto: Re: Alteração de Contrato Social - 03 hoje
Enviado: Wed, 6 Mar 2013 11:13:41 -0300
Prezado Miranda,
Esta empresa é de responsabilidade do Sr. Kaku, só ele pode enviar para o Uruguai, eu
não posso.
Saudações,
Victor.” (Destacamos).
[...]
Já à e-fl. 1.217 e ss., consta o seguinte:
“Do mesmo modo, os reais administradores também integraram, nos quadros societários
de algumas pessoas jurídicas do Grupo, interpostas pessoas jurídicas, constituídas fora
do Brasil – chamadas offshore.
Fl. 10809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Estas offshore eram vendidas como se fossem mercadorias por escritório sediado em
Montevidéu, no Uruguai, que colocava à disposição do Grupo uma relação de
“sociedades anônimas”, para serem escolhidas - ANEXO 49.
“Estimado Sr. Kaku:
Conforme a lo conversado telefonicamente, adjunto al presente l envio:
1. Listado de Sociedades disponibles.
2. Formulario com dados requeridos para la audquisicion de uma SAFI
3. Tabla de honorários.”
Ao final, conclui o Relatório de Solidariedade (e-fl. 1.229):
Evidentemente o dinheiro gerado pelo Grupo, parte dele fruto do não recolhimento dos
tributos devidos - sonegação (em tese), que deixou de ingressar aos cofres públicos,
retroalimentava as atividades do Grupo, conforme se extrai das palavras do real
administrador, senhor Kaku (ANEXO 23):
“Perguntado sobre as empresas, Multióleos, DOV, com crescimento do faturamento e
redução de margem, em que o custo cresceu, KAKU diz que não quer falar sobre isso por
telefone, aonde eles deixam essa parte do resultado, que não queria falar por telefone, que
a gente sai comprando um monte de fábricas, que já explicou pessoalmente, a origem de
onde a gente compra, que compramos Pirapozinho desembolsando R$ 14 milhões e o
endividamento cresceu muito pouco, que não quer falar por telefone, que foi dito ao Bicudo
pessoalmente.”
(negritamos)
Em resumo, as condutas que levaram à responsabilidade do Sr. JOÃO foram:
1.Planilha apreendida na Operação Yellow ( na qual consta o acusado como
Diretor Financeiro da FN, ao lado de outras pessoas com funções de supervisor de crédito e
cobrança, auxiliar financeiro, office boy, gerente de cadastro, assistente financeiro e assistente de
cadastro);
2. Interceptação telefônica com Banco Fibra, na qual detalha a estrutura
organizacional do grupo, inclusive quanto a alterações futuras, além de evitar conversar sobre
origem dos recursos financeiros utilizado para as aquisições de empreendimentos e usar a
palavra “nós” ao se referir ao grupo econômico;
3. Mensagem por e-mail do HSBC para Walter Baratelli da FN, agendando café-
da-manhã com empresários para tratar do “Mercado Atual x Cenário Futuro”, convidando o Sr.
Nemr e Sr. “Kako”;
4. Mensagem por e-mail do Banco Paulista para Walter Baratelli da FN na qual o
representante do banco acredita que seria “melhor” envolver o “Caco”, em razão de importante
endividamento da “FAZ”;
5. Mensagem por e-mail do Banco Votorantim para Walter Baratelli da FN
confirmando reunião com o responsável e o Sr. Nemr;
Fl. 10810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

6. Mensagem por e-mail do Banco HSBC para Walter Baratelli da FN,
confirmando reunião com o responsável e com o Sr. Nemr;
7. Mensagem por e-mail do Sr. Walther da FN para o Sr. Kaku, agendando outra
reunião com o Banco Fibra, utilizando a expressão “nosso escritório” ao se referir ao local da
reunião;
8. Mensagem por e-mail do Banco Rendimento para o Walther da FN, agendando
reunião;
9. Interceptação telefônica com o Sr. Walter (colaborador do grupo), na qual
determina alterações contábeis no Balanço;
10. Mensagem por e-mail da FN para Sr. Victor Mauad, informando sobre
alteração da empresa MODENA sobre constituição de uma SAFI no Uruguai, ao que o
endereçado responde que tal empresa seria de responsabilidade do Sr. Kaku, que somente ele
poderia enviar a alteração para o Uruguai;
O conteúdo das interceptações e dos e-mails vão além de mera consultoria
empresarial, como alega o imputado e vão ao encontro da acusação de que o Sr. Kaku era
diretor/gerente financeiro da FN, holding informal do grupo econômico de fato.
De fato, há mensagens de agendamento de reunião direcionadas à FN, mas com
destinatários do agendamento o Sr. Kaku e Sr. Nemr, visando tratativas sobre endividamento e
cenário futuro. Em outra mensagem, determina a alteração de um balanço contábil e outra, resta
evidente que detinha o poder de decidir sobre a alteração de contrato social de uma empresa do
grupo FN.
Além disso, em algumas interceptações e mensagens obtidas houve a utilização de
expressões como “nós” ou “nosso escritório”, além de ter sido apreendida uma planilha na qual
figura expressamente que o responsável era diretor financeiro.
A meu ver, todos estes indícios induzem à conclusão de que o Sr. JOÃO SHOITI
KAKU não era um mero consultor, mas um diretor ou gerente do grupo FN e vão em sentido
contrário à alegação no recurso especial de que não possuía poder de gerência.
Ao contrário do que alegou no recurso especial, as acusações não basearam
exclusivamente em uma interceptação telefônica com o Banco Fibra e nem que apenas o
conhecimento da estrutura organizacional do Grupo FN fora o fundamento da responsabilização,
mas as várias tratativas diretas com os bancos fornecedores de empréstimos, mensagem
indicando poder para determinar alterações contábeis indevidas, mensagem indicando poder para
dar seguimento em alteração contratual envolvendo empresas no exterior e, por fim, uma
planilha apreendida confirmando a posição de diretor financeiro.
Assim, considero que as provas coletadas na Operação Yellow indicam que o
imputado possuía poder de gerência no grupo FN.
Neste sentido, entendo aplicável o artigo 135, III do CTN pelo poder de gerência
demonstrado acima, o que, por si só, acarreta a responsabilidade solidária com os demais
administradores e com a pessoa jurídica contribuinte, sendo evidente o interesse comum entre
Fl. 10811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

todos na condução da estrutura organizacional e na atuação do Grupo FN com o objetivo de
suprimir o pagamento dos tributos devidos pela fraude no conhecimento das obrigações
tributárias às autoridades fazendárias.”
Destarte, concluo que o responsável JOÃO SHOITI KAKU possuía poder de
gerência na administração do grupo FN, o qual abrangia a ORTED OLEOS E CEREAIS LTDA,
contribuinte em face da qual foi efetuado o lançamento de ofício, mantendo sua sujeição passiva
nos termos do artigo 124, I e 135, III do CTN.
Para o responsável JOSEPH, as condutas foram delineadas pelo Termo de
Sujeição Passiva, nos seguintes termos:
“10 – Joseph Tanus Mansour foi identificado como um dos reais administradores do
Grupo FN. A análise dos elementos probatórios levou este Fisco à convicção de que sua
atuação pessoal frente às pessoas jurídicas auditadas, como gestor, ficava circunscrita às
pessoas jurídicas DOFAR (nome anterior DOVA), PETRY, WAS e ORTED.
É necessário salientar que não foi detectado elo formal entre o senhor Joseph e qualquer
pessoa jurídica do Grupo, durante os períodos auditados (2010 a 2012), sendo sua
atuação comprovada por meio de situações fáticas, que evidenciam sua posição de
administrador.
De fato, durante a “Operação Yellow”, na residência do senhor Joseph, na Rua Sampaio
Viana, 167, apto 41 e no conjunto 124 da Rua Abílio Soares, 227 (escritório do mesmo),
ambos na cidade de São Paulo, foram apreendidos diversos documentos que
demonstram a atuação do mesmo frente ao Grupo FN.
Neste sentido, destacam-se os seguintes (ver anexos):
a) Comprovante de pagamento DARF da pessoa jurídica Dofar.
b) Contrato de venda entre a pessoas jurídica Faróleo e Petry.
c) Ficha de compensação – Santander – pessoa jurídica Dofar (Dova).
d) Cobrança do Itaú – de Ricardo Gitirana da Silva – sócio “testa-de-ferro” da Orted.
e) Transferência bancária - Bradesco - da pessoa jurídica Petry – para a esposa de
Joseph, senhora Carole El Khoury Mansour, no valor de R$ 14.000,00;
f) Extrato bancário da conta em nome de Walter Araújo Santana – sócio “testa-de-ferro”
da pj WAS.
g) Diversas autorizações de pagamentos das pessoas jurídicas Orted e Petry.
h) Documento constando orientações gerais e senhas de acesso às contas bancárias das
pessoas jurídicas Cromais, WAS e Dofar (Dova).
11 – Joseph Tanus Mansour juntamente com demais reais administradores, exercia a
gestão e/ou administração das citadas pessoas jurídicas integrantes do Grupo FN, dentre
elas a ORTED, utilizando-se, também, da pessoa jurídica FN - Assessoria Empresarial
Ltda. EPP - CNPJ 04.350.935/0001-59, a qual tinha como atividade precípua
administrar as demais pessoas jurídicas do Grupo.
Neste sentido, por exemplo, solicitava aos procuradores da FN – Panaro e Nabil - e
recebia repasses de dinheiro, através de depósitos feitos, diretamente, pela FN
Assessoria Empresarial:
Fl. 10812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

De: JOSEPH TANUS MANSOUR [mailto:tanus1960@hotmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2013 10:19
Para: panaro@fnassessoria.com.br
Assunto: mansour
bom dia panaro da p vc me depositar os 10.000,00 de mansour .estou precisando
abraço
De: Panaro [mailto:panaro@fnassessoria.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2013 10:43
Para: 'JOSEPH TANUS MANSOUR'; 'Angélica FN'; 'Ivan Souza';
nabil@fnassessoria.com.br
Assunto: RES: mansour
Favor depositar valores abaixo para Dova - Santander
5.000,00 DOV
5.000,00 MULTIOLEOS
At.
[...]
De: Panaro [mailto:panaro@fnassessoria.com.br]
Enviada em: 31 de janeiro de 2012 08:18
Para: nabil@fnassessoria.com.br
Cc: 'Andrea Massih Hotmail'
Assunto: serviços Joseph
Prioridade: Alta
Nabil bom dia favor enviar R$ 5.000,00 para W.A.S - Santander, referente a serviços
Joseph (já estou lançando na ficha o seu e o meu).
At.
[...]
12 – Joseph Tanus Mansour mantinha, em sua residência e/ou em seu escritório, cópia
de diversos cartões bancários dos sócios “testas-de-ferro” das citadas pessoas jurídicas,
evidenciando seu pleno gerenciamento sobre as mesmas e evidente poder de comando
sobre tais sócios.
Neste sentido:
a) foram apreendidos, no escritório de Joseph, cópias de documentos de Ana Paula da
Silva Ferreira, sócia “testa-de-ferro” das pessoas jurídicas WAS e Petry, bem como um
cartão do Itaú, em seu nome, com anotações em língua, ao que parece árabe, ao lado
(ver anexos ):
Fl. 10813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

b) foram apreendidos, no escritório e residência de Joseph, cópias de documentos de
Anderson Antonio Gitirana, sócio “testa-de-ferro” das pessoas jurídicas DOFAR e
Petry, bem como cartão do Santander em seu nome (ver anexos):
c) Foi apreendida, na residência de Joseph, fatura de cartão de crédito de Cecília
Raimundo de Oliveira, sócia “testa-de-ferro” da pessoa jurídica Cromais, com anotação
manuscrita “cartão com Joseph”, bem como fotocópia do referido cartão, extrato
bancário do Banco Itaú e anotação de número de conta junto ao HSBC (ver anexos):
d) Foi apreendido, na residência de Joseph, cartão do banco Santander de Ricardo
Gitirana da Silva, sócio “testa-de-ferro” da pessoa jurídica Petry (ver anexos):
e) Foram apreendidos na residência de Joseph documentos que comprovam que o
pagamento do IPVA de veículo de sua esposa, Carole El Khoury Mansour, foi feito
mediante débito na conta de Thiago Leite Ortega, sócio “testa-de-ferro” Orted (ver
anexos):
f) Foi apreendido, no escritório de Joseph, extrato bancário em nome de Walter Araújo
Santana, sócio “testa-de-ferro” da pessoa jurídica WAS (ver anexos):”
As condutas imputadas podem ser assim resumidas:
1. Posse dos seguintes documentos:
a) Comprovante de pagamento DARF da pessoa jurídica Dofar.
b) Contrato de venda entre a pessoas jurídica Faróleo e Petry.
c) Ficha de compensação – Santander – pessoa jurídica Dofar (Dova).
d) Cobrança do Itaú – de Ricardo Gitirana da Silva – sócio “testa-de-ferro” da Orted.
e) Transferência bancária - Bradesco - da pessoa jurídica Petry – para a esposa de Joseph,
senhora Carole El Khoury Mansour, no valor de R$ 14.000,00;
f) Extrato bancário da conta em nome de Walter Araújo Santana – sócio “testa-de-ferro” da pj
WAS.
g) Diversas autorizações de pagamentos das pessoas jurídicas Orted e Petry.
h) Documento constando orientações gerais e senhas de acesso às contas bancárias das
pessoas jurídicas Cromais, WAS e Dofar (Dova);
i) cópias de documentos de Ana Paula da Silva Ferreira, sócia “testa-de-ferro” das pessoas
jurídicas WAS e Petry, bem como um cartão do Itaú, em seu nome;
j) cópias de documentos de Anderson Antonio Gitirana, sócio “testa-de-ferro” das pessoas
jurídicas DOFAR e Petry, bem como cartão do Santander em seu nome;
k) fatura de cartão de crédito de Cecília Raimundo de Oliveira, sócia “testa-de-ferro” da
pessoa jurídica Cromais, com anotação manuscrita “cartão com Joseph”, bem como fotocópia
do referido cartão, extrato bancário do Banco Itaú e anotação de número de conta junto ao
HSBC;
l) cartão do banco Santander de Ricardo Gitirana da Silva, sócio “testa-de-ferro” da pessoa
jurídica Petry;
m) documentos que comprovam que o pagamento do IPVA de veículo de sua esposa, Carole
El Khoury Mansour, foi feito mediante débito na conta de Thiago Leite Ortega, sócio “testa-
de-ferro” Orted;
Fl. 10814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

n) extrato bancário em nome de Walter Araújo Santana, sócio “testa-de-ferro” da pessoa
jurídica WAS.
2. Pedidos de depósitos em dinheiro feitos pelo imputado à FN Assessoria
(holding informal do grupo);
Verifica-se que o imputado possuía em seu escritório diversos documentos de
várias empresas do grupo e que, isoladamente, a posse de alguns documentos como DARF, por
exemplo, não poderia implicar que fosse administrador do grupo FN. Ocorre que alguns destes
documentos denotam que o imputado tinha o comando de recursos de várias empresas, como
cartões bancários dos sócios formais ou testas-de-ferro, além de possuir documentos com sigilo
bancário, como extrato de conta bancária de um dos sócios, orientações e senhas de acesso às
contas bancárias de três PJ do grupo FN, além de efetuar o pagamento de IPVA do veículo de
sua esposa mediante débito na conta bancária do sócio da ORTED (PJ contribuinte no
lançamento de ofício analisado neste processo) e de sua esposa receber transferência bancária de
R$ 14.000,00 diretamente da conta de uma das empresas.
Ora, todos estes documentos levam à caracterização de uma relação de comando
de recursos, inerente a quem tem o poder de administração e não a quem se diz mero terceiro
prestador de serviço.
Neste sentido, o voto proferido pela Conselheira Milene de Araújo Macedo no
paradigma no 1301-002.745:
“Afirma o coobrigado em seu recurso voluntário que as provas valoradas pela DRJ/SDR
para afastamento dos argumentos de sua impugnação, dentre elas o pagamento de IPVA
mediante débito em conta corrente de sócio "testa-de-ferro" da Orted e extrato bancário
do sócio da fiscalizada, Walter Araújo Santana, não comprovam que ele seria o real
administrador da W.A.S. Comércio de Alimentos Ltda. De fato, a posse de qualquer dos
documentos apreendidos, isoladamente, não significa que coobrigado tenha
administrado a pessoa jurídica, entretanto, do conjunto de provas apreendidas, dentre
elas cópias de cartões de crédito dos sócios "testa-de-ferro", bem assim, documento com
orientações e senhas para emissão de documentos fiscais em nome de empresas do
grupo, dentre elas a fiscalizada, é possível identificar que não se trata de mero prestador
de serviços, mas sim de pessoa que realiza atividades de gerência e administração junto
à autuada. Dessa forma, entendo que não merece reparos o acórdão recorrido que
manteve a responsabilidade solidária de Joseph Tannus Mansour pelos autos de infração
lavrados em nome da W.A.S. Comércio de Alimentos Ltda.”
Assim, considero que o imputado JOSEPH TANUS MANSOUR possuía poder de
gerência na administração do grupo FN, o qual abrangia a ORTED OLEOS E CEREAIS LTDA,
contribuinte em face da qual foi efetuado o lançamento de ofício, mantendo sua sujeição passiva
nos termos do artigo 124, I e 135, III do CTN.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 10815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9303-012.855 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.722767/2015-38

Fl. 10816
DF CARF MF
Documento nato-digital